Tribunal: TJES
Processo: 5015943-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015943-33.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO PIN e outros (2)

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ACEITE ELETRÔNICO. VALIDADE DOS CONTRATOS. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE AO FINAL DO GRUPO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por
Renato Pin e Fort Flex Comercial Ltda
e por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
contra sentença que, n
os autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e de Rescisão de Contrato por Culpa da Ré c/c Indenização por Danos Materiais
, julgou parcialmente p
rocedente o pedido para rescindir os contratos de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos, a ocorrer apenas após o encerramento do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
;
(ii) estabelecer a validade dos contratos de consórcio firmados em nome da pessoa física do sócio Renato Pin;
(iii) determinar o momento e a forma de restituição dos valores pagos pelos consorciados desistentes;
(iv) examinar a correção da distribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame da petição inicial revela que o pedido de rescisão contratual decorria de alegado vício de consentimento e falha de informação, razão pela qual a decretação judicial da rescisão não configura julgamento
extra petita
, mas consequência natural da apreciação do mérito da lide.

A limitação de cotas por consorciado, prevista em cláusula contratual e amparada no art. 3º, §2º, da Lei nº 11.795/2008, constitui regra legítima destinada à preservação do equilíbrio financeiro do grupo, sendo de conhecimento dos aderentes.

A emissão de cotas em nome da pessoa física do sócio decorreu da aplicação regular dessa limitação, não havendo falha no dever de informação nem vício de consentimento.

Os contratos firmados por meio de
aceite eletrônico
são válidos, desde que se comprove a autoria e a integridade do documento, conforme a legislação vigente e a prática comercial consolidada.

O desfazimento dos contratos configurou desistência voluntária dos consorciados, e não culpa da administradora, aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo nº 312
, segundo o qual “é devida a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente, mas não de imediato, e sim em até trinta dias após o encerramento do grupo”.

A sentença, ao determinar a devolução apenas ao final do grupo, alinhou-se à jurisprudência vinculante, não merecendo reparo.

A sucumbência recíproca é adequada diante do êxito parcial de ambas as partes, sendo correta a fixação proporcional de 50% para cada litigante, nos termos do art. 86 do CPC.

Quanto à omissão na definição do
quantum debeatur
, admite-se a fixação dos consectários legais: correção monetária pelo
IPCA
desde o desembolso e juros pela
taxa SELIC
a partir da citação, vedada a cumulação de ambos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
desprovido.

Recurso de
Renato Pin e Fort Flex Comercial Ltda.
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decretação judicial de rescisão contratual fundada em vício de consentimento não configura julgamento
extra petita
quando a lide versa sobre a natureza e as consequências do desfazimento do negócio.

É válida a contratação por meio de
aceite eletrônico
, desde que assegurada a identificação da autoria e a integridade do documento.

A restituição das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema 312 do STJ.

Em caso de sucumbência recíproca, as despesas e honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 3º, §2º; CPC, arts. 86 e 491.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo nº 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto pela requerida e dar parcial provimento ao interposto pelos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5015943-33.2021.8.08.0035

AP
TE/APDO
: RENATO PIN e FORT FLEX COMERCIAL LTDA

AP
DO/APTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos por RENATO PIN e FORT FLEX COMERCIAL LTDA,
bem como
por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face da sentença proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara Cível de Vila Velha/
ES
que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e de Rescisão de Contrato por Culpa da Ré c/c Indenização por Danos Materiais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida
fundamentou-se no sentido de que
os autores tinham ciência da limitação de cotas por consorciado, afastando a alegação de vício na contratação ou culpa da administradora. Contudo, declarou a rescisão dos contratos e determinou a devolução dos valores pagos, a ocorrer somente após o encerramento do grupo de consórcio.

Em suas razões, os autores RENATO PIN e FORT FLEX COMERCIAL LTDA sustentam, em suma, que: (i) o julgado foi omisso, pois, ao determinar a restituição de valores, não definiu o
quantum debeatur
, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos, em afronta ao art. 491 do CPC; (ii) a decisão é contraditória e incorreu em
error in judicando
ao validar os negócios jurídicos firmados em nome do primeiro autor (Renato Pin), a despeito da ausência de sua assinatura nos instrumentos contratuais, que contêm apenas um carimbo de "aceite eletrônico", o que caracterizaria vício insanável de consentimento; (iii) a administradora de consórcio violou o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, ao não esclarecer previamente sobre o limite de cotas por pessoa jurídica, o que motivou a emissão irregular de parte dos contratos em nome da pessoa física; (iv) em razão da culpa da ré, a devolução dos valores pagos deve ser integral e imediata, e não ao final do grupo.

Por sua vez, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em seu apelo alega que a sentença é
extra petita
, pois determinou a rescisão de contratos que já se encontravam cancelados por desistência voluntária dos próprios autores, sustentando, ainda, que (i) os autores tinham plena ciência das cláusulas contratuais, inclusive quanto às regras para restituição em caso de desistência; (ii) o valor fixado a título de honorários sucumbenciais (50% de 10% sobre o valor da causa) é exorbitante, pois a administradora decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que a tese principal dos autores (restituição imediata por culpa) não foi acolhida; (iii) o proveito econômico obtido pelos autores foi nulo, já que a rescisão já havia ocorrido.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e, por versarem sobre a mesma relação jurídica e decisão, passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem. A matéria devolvida a esta instância cinge-se a perquirir acerca do acerto da sentença atacada, especificamente no que
se refere:
(i) à validade dos contratos de consórcio firmado; (ii) ao momento e à forma de restituição dos valores pagos pelos consorciados desistentes; (iii) à ocorrência de julgamento
extra petita
; e (iv) à distribuição dos ônus da sucumbência.

I - DO RECURSO DA EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

A administradora de consórcio suscita, prefacialmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
. Argumenta que o magistrado de primeiro grau, ao decretar a rescisão dos contratos, concedeu provimento jurisdicional diverso do pleiteado, porquanto os autores teriam pleiteado a anulação dos negócios por culpa exclusiva da ré, ao passo que os contratos já se encontravam cancelados por desistência voluntária.

A arguição, contudo, não merece prosperar.

Da atenta leitura da peça exordial extrai-se que a causa de pedir repousa na alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação, o que teria levado os autores a requererem a anulação/rescisão dos pactos e, como consectário lógico, a restituição imediata e integral dos valores vertidos.

Com efeito, ainda que a administradora sustente o cancelamento administrativo prévio por desistência, a lide foi instaurada justamente para definir a natureza e as consequências jurídicas desse desfazimento: se por culpa da fornecedora – o que ensejaria a restituição imediata e integral – ou por simples desistência dos consumidores – o que atrairia a aplicação da cláusula contratual e da legislação de regência que postergam a devolução.

Nesse diapasão, a decretação judicial da rescisão não configura julgamento fora dos limites da lide, mas sim a natural consequência da análise do mérito da controvérsia. O magistrado, ao afastar a culpa da administradora e reconhecer a desistência dos consorciados, proferiu decisão sobre o pedido de desfazimento do negócio, ainda que por fundamento diverso do almejado pelos autores.

Portanto, a sentença ateve-se aos contornos da lide, aplicando o direito à espécie, não havendo que se falar em nulidade por julgamento
extra petita,
razão pela qual rejeito
tal
arguição.

A
apelante EMBRACON insurge-se também contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, reputando excessiva a sua condenação ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sem razão, contudo.

O artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que,
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

No caso em apreço, a meu ver, a sucumbência recíproca afigura-se manifesta.

Os autores sagraram-se vencedores no pleito de rescisão contratual e no reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos ao fundo comum. Por outro lado, foram vencidos em suas pretensões
de
reconhecimento da culpa exclusiva da administradora e, consequentemente, a restituição integral e imediata das parcelas.

Diante desse cenário, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte mostra-se equânime e consentânea com o decaimento de cada litigante, não merecendo qualquer reparo a sentença neste particular.

À luz do exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, oportunida
d
e na qual

majoro a verba honorária sucumbencial devida pela requerida para 11% (onze por cento).

II - DO RECURSO DE RENATO PIN E FORT FLEX COMERCIAL LTDA

Os autores insistem na tese de nulidade dos contratos firmados em nome da pessoa física de Renato Pin.

A irresignação não merece acolhida.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o Regulamento do Contrato de Consórcio, ao qual os autores aderiram, previa expressamente em sua Cláusula 11, parágrafo sétimo, a limitação de cotas por consorciado em um mesmo grupo a 10% (dez por cento) do número máximo de participantes ativos.

Trata-se de regra que visa a assegurar a saúde financeira do grupo, em plena conformidade com o art. 3º, §2º, da Lei nº 11.795/2008, que estabelece a prevalência do interesse coletivo sobre o individual no sistema de consórcios.

A administradora, portanto, agiu no exercício regular de seu direito e em cumprimento a uma normativa contratual da qual os aderentes tinham, ou deveriam ter, plena ciência.

O fato de as cotas excedentes terem sido emitidas em nome da pessoa física do sócio-administrador, Renato Pin, decorreu da aplicação direta dessa cláusula limitadora, e não de falha no dever de informação ou de vício de vontade.

Ademais, a alegação de que as propostas de adesão seriam apócrifas por conterem apenas um "aceite eletrônico" não se sustenta, na medida em que nos dias atuais são plenamente válidos os negócios jurídicos celebrados por meio eletrônico, desde que seja possível aferir a autoria e a integridade do documento,
exatamente como na hipótese
.

Ademais, os próprios autores confirmam a relação negocial ao juntarem os comprovantes de pagamento das parcelas iniciais referentes a
todas
as cotas, inclusive aquelas em nome da pessoa física.

Destarte, não há que se falar em nulidade ou inexistência dos contratos firmados em nome de Renato Pin.

Superada a questão da validade dos pactos, os
autores
pugnam pela reforma da sentença para que a restituição das parcelas pagas ocorra de forma imediata, e não ao final do grupo, em razão da culpa da administradora.

Como já explicitado, contudo, não se vislumbrou conduta culposa por parte da ré, configurando-se o desfazimento dos contratos como mera desistência dos consorciados.

A matéria atinente ao momento da devolução dos valores em caso de desistência de grupo de consórcio foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos,
dando origem ao Tema 312, não deixando dúvidas ao asseverar que:

TEMA 312 - "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
".

Desse modo, a sentença guerreada, ao determinar que a devolução dos valores somente poderá ser realizada após o encerramento do consórcio, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, portanto, qualquer
reparo
.

Por fim, os
autores
apontam omissão na sentença por não ter definido, de logo, o valor exato a ser restituído (
quantum debeatur
), bem como os consectários legais (correção monetária e juros).

Quanto a este ponto, entendo que a fixação do
quantum
devido, no caso dos autos, depende de cálculos que envolvem a apuração dos valores efetivamente pagos ao fundo comum,
cabendo nesta hipótese apenas a determinação de que tais valores sejam
monetariamente corrigidos pelo IPCA desde o efetivo desembolso
e
com juros pela SELIC a contar da citação, sendo vedada
a
cumulação de ambos, sob pena de
bis in idem.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo interposto por
RENATO PIN e FORT FLEX COMERCIAL LTDA
apenas para determinar que os valores da condenação sejam
monetariamente corrigidos pelo IPCA desde o efetivo desembolso
e
com juros pela SELIC a contar da citação, vedada
a
cumulação de ambos, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso de
RENATO PIN e FORT FLEX COMERCIAL LTDA
.